Tribunal: TJDFT
Processo: 0714263-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714263-80.2021.8.07.0004 RECORRENTE: ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão acerca de definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132). A ementa do repetitivo é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. REVISÃO CONTRATUAL INVIÁVEL EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de busca e apreensão fundamentada na inadimplência do réu em contrato de financiamento com alienação fiduciária. Deferida liminarmente a apreensão do veículo, foi proferida sentença de procedência, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do autor. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo da ação de busca e apreensão é competente diante da existência de ação revisional proposta pelo réu; (ii) estabelecer se houve constituição válida em mora mediante notificação extrajudicial; e (iii) determinar se é cabível a revisão contratual na presente ação, diante da alegação de litispendência. III. Razões de decidir 3. A reunião da ação revisional com a ação de busca e apreensão é inviável, pois, apesar de ambas estarem lastreadas no mesmo contrato, possuem pedidos e causas de pedir distintas, o que afasta a existência de conexão, nos termos do art. 55 do CPC/2015. 4. A constituição em mora do devedor foi devidamente comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.662/RS), afastando a alegação de vício no desenvolvimento válido e regular do processo. 5. A revisão contratual não pode ser analisada na presente ação, pois já é objeto de demanda própria proposta pelo réu, configurando litispendência parcial, que impede a rediscussão das mesmas questões no âmbito da busca e apreensão. IV. Dispositivo 6. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. No que diz respeito ao benefício da justiça gratuita, vale consignar que tal pretensão pode ser concedida tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas incapacitadas de arcarem com as custas e despesas do processo judicial, sem prejuízo de seu próprio sustento ou sem o comprometimento de suas atividades. De outro lado, pontua-se que sua concessão pode ocorrer a qualquer momento do processo, com efeito ex nunc, ou seja, sem alcançar atos processuais anteriormente convalidados. Diante das alegações feitas pela parte recorrente e do teor do artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro o pedido formulado pelo recorrente exclusivamente para fins recursais. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014